Tribunal: TJES
Processo: 5016166-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016166-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LIDIA MARIA RICARDO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016166-44.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: LIDIA MARIA RICARDO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE INFORMAÇÃO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO QUANTO AO CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO PELA PARTE DOS VALORES RECEBIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que recentemente se aposentou pelo INSS e que em setembro de 2021 começou a notar que seu benefício estava cada vez menor, pelo que buscou informações e para sua surpresa havia a contratação de cartão de crédito em seu nome expedido pelo recorrido (ID 2373917) datado de 29/04/2017, com limite de R$1.758,00, sem que a mesma houvesse solicitado. Aduz, ainda, que não recebeu o contrato referente ao cartão de crédito, informações de forma que viesse tomar conhecimento do mesmo, nem mesmo faturas ou cartão físico, afirmando que jamais fez uso de cartão algum. Requer seja considerado nulo o contrato de cartão de crédito, indenização por danos morais e condenação do Requerido em danos materiais no valor de R$3.559,20, referente a EMPRÉSTIMO SOBRE RMC a título de dano material, acrescidos de juros e correção monetária.

Manifestou-se em ID 2373953, apresentando contrarrazões recursais de forma intempestiva, conforme certidão ao ID 2373955.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2373946), aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, requer a aplicação do julgamento proferido pela turma de uniformização dos Juizados Especiais Cíveis de Santa Catarina, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a devolução dos créditos recebidos pela autora.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2373943) dispôs que:
“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA E: JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a ré ao pagamento do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à parte autora a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da presente ação e com juros a partir da citação, pelas razões acima expostas.
JULGO PROCEDENTE
o pedido para DECLARAR NULO o contrato objeto da presente ação.
JULGO PROCEDENTE
o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente que somam a importância de R$ 3.559,20 (três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), em sua forma simples, com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação.
Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC
”
.

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, haja vista o não preenchimento dos requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo, em especial quanto a ausência de execução provisória do julgado.

Inicialmente, inaplicável o resultado vinculante do julgamento proferido pela turma de uniformização dos Juizados Especiais Cíveis de Santa Catarina indicado no recurso manejado, haja vista que proferido por Tribunal sem competência hierárquica em relação a este juízo.

Quanto à prejudicial de prescrição arguida pelo recorrente, este alega que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado entre as partes no dia 27 de abril de 2017 e o ingresso da ação ocorreu apenas em 02 de novembro de 2021, ou seja, há mais de 03 anos, razão pela qual estaria prescrita a pretensão de indenização por danos morais e materiais.

Porém, no caso dos autos, não há que se falar em prescrição. Tratando-se de relação consumerista, não há que se falar na aplicação do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil, mas sim na aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, a espelho do que demonstrou a sentença ora objurgada, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto. Senão vejamos, mais uma vez, o julgado colacionado aos autos pelo juízo de piso:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5005473-44.2021.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Feb 10 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Isto posto, rejeito a prejudicial de ocorrência do prazo prescricional no caso em questão.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isto posto, a partir da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado, julgou procedente o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento de um empréstimo consignado comum, que de fato ocorreu no montante de R$ 1.670,10, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que nunca recebeu, utilizou ou tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, como ressaltado na sentença, atendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado sem as informações adequadas viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva à autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 2373935) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada da requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

O único reparo que merece o comando sentencial se refere ao fato de que uma vez declarado nulo o ajuste, além da recorrente ter a obrigação de devolver os valores descontados, conforme reconhecido na sentença, a recorrida também tem a obrigação de devolver os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Os referidos valores devem ser acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do recebimento, retornando as partes ao estado anterior da negociação. O referido valor deve ser devidamente compensado com o valor à ser restituído à autora.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos mold
es fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e dou-lhe parcial provimento para determinar que a autora/recorrida devolva a recorrente/requerida os valores recebidos em razão do empréstimo declarado nulo, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao contar do recebimento, devendo os referidos valores serem compensados com os valores à serem restituídos a autora, mantendo integralmente o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.